Tribunal: TJES
Processo: 5007374-17.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007374-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MESSIAS DA SILVA SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007374-17.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MESSIAS DA SILVA SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE PO
RT
E ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.847/2019 QUE ALTEROU OS ARTEFATOS PARA USO PERMITIDO.
ARMA
S
DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA/SUPRIMIDA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO INCIDÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
C
om o advento do Decreto nº 9.847/19 e a Portaria nº 1.222, do Comando do Exército, que dispõe sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito, a
s
arma
s
de fogo utilizada
s
,
pass
ar
i
am
a ser considerada
s
com
o
de uso permitido, visto que os modelos utilizado
s
pelo apenado, não mais se considera
m
de uso restrito.
2
.
O porte ilegal de arma de fogo com número de série suprimido, descarta a possibilidade de desclassificação para o
s
artigo
s 12 e
14 da Lei 10.826 /03
,
uma vez que
o
Decreto n° 9.487/2019 tratou especificamente sobre a nova classificação de armas de certos calibres, que passaram a ser consideradas de uso permitido, não incidindo em
novatio legis in mellius
o
s
caso
s
de adulteração ou supressão da numeração,
amoldando-
se
tal conduta,
ao delito do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006.

3
. Agravo conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007374-17.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MESSIAS DA SILVA SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por
MESSIAS DA SILVA SOARES
, visando a modificação da decisão proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de desclassificação da conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, prevista no artigo 16, da Lei n.º 10.826/03, para as de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, dispostas nos artigos 12 e 14, do mesmo dispositivo legal
.

Em suas razões recursais, o recorrente
alega
que restou condenado
por
posse
ou porte
de
arma de fogo
de uso restrito

em decorrência d
a
s
aç
ões
pena
is
nº
0027067-74.2016.8.08.0035 e 0021805-12.2017.8.08.0035
,
sendo ta
is

conduta
s
,
ao tempo dos fatos,
tida
s
como arma
s
de uso restrito. Nesse contexto, sustenta que em razão da publicação do Decreto nº 9.785/2019, tais armas passaram a ser consideradas de uso permitido, tratando-se de
novatio legis in mellius
. Assim, requer que seja
m
afastada
s
a
s
condenaç
ões
pelo artigo 16, caput, da lei nº 10.826/03 (porte
ou
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), alterando-a
s
para a conduta disposta no
s
artigo
s
1
2 e 14
,
da Lei n.º 10.826/03
.

Pois bem.

O agravante foi condenado nos autos de nº
0027067-74.2016.8.08.0035 e 0021805-12.2017.8.08.0035
pelo crime tipificado no artigo

16 da lei nº 10.826/03
(po
rte
ilegal de arma de fogo de uso restrito –
uma submetralhadora calibre .380 ACP Auto
e uma pistola Taurus, calibre .380, modelo 58HC Plus)
.

C
om o advento do Decreto nº 9.847/19 e a Portaria nº 1.222, do Comando do Exército, que dispõem sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais das armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito, as armas de fogo utilizadas, passaram a ser consideradas como de uso permitido, visto que os modelos utilizados pelo apenado, não mais se consideram de uso restrito.

Assim, com a modificação legislativa, a conduta pela qual o agravante fora condenado passaria a ter nova definição legal, estando a mesma agora tipificada no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

Contudo, como bem esclarecem o Ministério Público e a MM. Juíza da Execução
“
as armas apreendidas com o reeducando estavam sem numeração”.

Ocorre que o
referido d
ecreto tratou especificamente sobre a nova classificação de armas de certos calibres, que passaram a ser consideradas de uso permitido, sem fazer qualquer menção às armas que tivessem numeração adulterada ou suprimida.

Sendo assim, resta claro que
não há direito à desclassificação para norma penal mais benéfica, caso a arma de fogo esteja com numeração adulterada ou suprimida, já que ela continua se amoldando ao delito do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006.

Nesse ponto, vale lembrar que, em se tratando de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não importa o fato dela ser classificada como de uso permitido, restrito ou proibido.

Com efeito, possuir/portar arma de fogo com numeração raspada, como f
ez
o ora agravante, segue terminantemente vedado pel
o
orde
namento

jurídic
o
vigente.

Dessa forma
torna-se in
cabível
a utilização do
instituo da
novatio legis in mellius,
pois
ainda que t
enha
ocorrido alterações em relação ao nível de restrição da arma que estava em posse do agravante, pelo fato de estar com a numeração raspada/suprimida, independentemente de ser arma de uso restrito ou permitido, a conduta se amolda ao delito do art. 16,
§1º
, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
devendo a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos
.

S
obre o tema já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA/SUPRIMIDA.
(...)
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO POR FORÇA DA LEI Nº 13.497/2017. HEDIONDEZ QUE ABRANGE NÃO APENAS AS CONDUTAS PREVISTAS NO CAPUT DO ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03, MAS TAMBÉM AS FIGURAS TÍPICAS INSERTAS NO §1º E RESPECTIVOS INCISOS DO REFERIDO PRECEITO LEGAL.
(...)
O Decreto n° 9.487/2019 tratou especificamente sobre a nova classificação de armas de certos calibres, que passaram a ser consideradas de uso permitido, sem fazer qualquer menção às armas que tivessem numeração adulterada ou suprimida, não incidindo em novatio legis in mellius no caso de adulteração ou supressão da numeração. Assim, ainda que tivesse ocorrido alterações em relação ao nível de restrição da arma que estava em posse do agravante, pelo fato de estar com a numeração raspada/suprimida, independentemente de ser arma de uso restrito ou permitido, a conduta se amoldará ao delito de art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (renumerado para §1.º pela Lei n. 13.964/2019), considerado hediondo. Desta feita, não há que se falar em alteração do percentual utilizado para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, já que demonstrado tratar-se o apenado de reincidente específico em crime hediondo (Ação Penal nº 0023730-52.2012.8.08.0024, 0003441-42.2009.8.08.0012 e 0010954-53.2017.8.08.0021), devendo ser aplicada a norma prevista no art. 112, inciso VII da LEP. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao agravo em execução, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210035836, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução
para

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)